Tribunal: TJSP
Processo: 0006468-58.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0006468-58.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JUSSIMARA DE
JESUS CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por JUSSIMARA DE JESUS CORDEIRO,
qualificada nos autos, para minorar a elevação das penas básicas no dobro do mínimo
legal 1/2 (metade); e, por consequência, reduzir as penas básicas para 03 (três) anos
de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4o, II (fraude e abuso
de confiança) (cem vezes), que, na forma do art. 71, ambos do Código Penal,
resultaram em 05 (cinco) anos de reclusão e, 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor
diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
VOTO No 40327
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006468-58.2017.8.26.0624
APELANTE: JUSSIMARA DE JESUS CORDEIRO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JUSSIMARA DE
JESUS CORDEIRO foi condenada pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Tatuí, nos autos de Processo Crime
no 0006468-58.2017.8.26.0624, Controle no 449/17, às penas de 04 anos de
reclusão e, 20 dias-multa, por infração ao art. 155, § 4o, II (fraude e abuso de
confiança) (cem vezes), que, na forma do art. 71, ambos do Código Penal,
resultaram em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
e, 33 dias-multa, no valor diário mínimo (fls. 688/694).
Inconformada, JUSSIMARA interpôs Apelação, que foi
recebida em audiência (fls. 694).
A Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, a redução das
penas, para a elevação de apenas 1/6 das penas básicas; o aumento de
somente 1/6 pela continuidade delitiva; o abrandamento do regime prisional
para o aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (fls. 726/736).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 742/745) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 749/755), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que o Apelante está sendo assistido por Defensor constituído (fls. 648).
É o relatório.
A Apelante foi condenada porque no período compreendido
entre 09 de janeiro a 30 de maio de 2017, em horários diversos, nas
dependências da empresa Pneuzão Centro Automotivo de Tatuí Ltda., situado
na Rua São Bento no 264, na cidade e Comarca de Tatuí, subtraiu, para si,
mediante fraude e abuso de confiança, por cerca de 100 vezes, um total de
R$ 137.422,59, pertencente à empresa vítima, representada por João Batista
de Oliveira.
Segundo o apurado, a Apelante era a funcionária da empresa
Pneuzão Centro Automotivo de Tatuí Ltda e, como tal, responsável pelo
controle financeiro e contábil, realizando a emissão de notas fiscais e
pagamentos a fornecedores, através de internet banking, com as senhas e
tokens que lhe foram fornecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
Ocorre que a Apelante, beneficiando-se da confiança nela
depositada, passou a realizar pagamentos, em nome da empresa, de boletos
referentes a dívidas pessoais e de seus familiares. Assim, subtraía o dinheiro -
para quitar suas dívidas - simulando que estava fazendo pagamentos a
fornecedores do empregador.
A Apelante acessava a agência bancária através da plataforma
digital denominada internet banking, inseria no sistema os dados do boleto
que pretendia quitar e, no campo destinado ao credor/beneficiário, inseria o
nome de fornecedores da empresa vítima, ocultando o verdadeiro titular.
Desta forma, em um primeiro momento, parecia que o
pagamento era destinado a saldar dívidas da empresa, quando, na verdade, se
tratavam de débitos pessoais.
Com isso, a Apelante pagava boletos bancários referentes a seus
cartões de crédito, passagens aéreas, financeiras, aluguel e planos de saúde
(fls. 577/603).
Entretanto, o pagamento de um boleto bancário, no valor de
R$ 720,00 (fls. 06), levantou suspeitas e João Batista questionou a Apelante,
não obtendo resposta convincente. Assim, João Batista se dirigiu até o Banco
Bradesco e constatou que o pagamento beneficiava a Apelante e, após
minucioso levantamento, descobriu que outros tantos ocorreram da mesma
forma (comprovantes acostados a fls. 10/510), alcançando prejuízo
equivalente a R$ 137.422,59. A Apelante foi dispensada por justa causa.
A materialidade e a autoria do crime sequer são questionadas, e
com toda razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
(fls. 08/09), e Comprovantes de Pagamentos (fls. 10/509); e a prova da
segunda decorre, em que pesem as negativas da Apelante (fls. e gravação
audiovisual nos autos), pelas palavras do representante da empresa vítima
João Batista (fls. 510/511 e gravação audiovisual nos autos) que confirmam
as subtrações mediante fraude e abuso de confiança.
O que a Apelante pretende é a redução das penas, para a
elevação de apenas 1/6 das penas básicas; o aumento de somente 1/6 pela
continuidade delitiva; o abrandamento do regime prisional para o aberto; e, a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Quanto às penas, na primeira fase, as básicas foram fixadas
no dobro acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e,
20 dias-multa, considerando “... o prejuízo total imposto pela acusada a uma
empresa de médias dimensões, na qual o próprio sócio labora junto com seus
funcionários, foi de, ainda que considerada a limitação feita pelo Juízo, com
base nos documentos que compulsou e sobre os quais indagou as partes,
diante da ausência de planilhamento, montante superior a oitenta mil reais,
bem como que duas circunstâncias qualificadoras incidem, quais sejam, o
abuso de confiança e a fraude (...). Ressalto que a elasticidade visível entre
os marcos base e teto do preceito sancionador em questão [02 a 08 anos de
reclusão e multa] exige que o Juízo transite adequadamente entre tais
marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o
desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda ...” (fls. 692/693).
No entanto, embora consistente a fundamentação, a elevação
aplicada se mostra exacerbada, mormente considerando a primariedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
Apelante, devendo ser reduzida para 1/2 acima do mínimo legal, quantia
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção de sua conduta, ora
resultando em 03 anos de reclusão e, 15 dias-multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes circunstâncias ou causas
modificadoras, tornando as penas definitivas para cada crime.
Em relação à continuidade delitiva, o montante do aumento,
entre 1/6 e 2/3, como previsto no caput, do art. 71, do Código Penal, deve
decorrer do número de crimes que componham a cadeia da continuidade
delitiva. Para o número mínimo de 02 crimes, o aumento deve ser também o
mínimo de 1/6; 03 = 1/5; 04 = 1/4; 05 = 1/3; 06 = 1/2; e, daí por diante,
quando 07 ou mais crimes, o aumento deve ser o máximo de 2/3, é o
entendimento que tem prevalecido.
Considerando a comprovação de mais de sete crimes de furto
duplamente qualificado, mostrou-se acertado o aumento em 2/3, somando
05 anos de reclusão e, 25 dias-multa, no valor diário mínimo.
Note-se que a Apelante foi beneficiada pelo não cúmulo material
da pena de multa, nos termos do art. 72, do Código Penal, devendo assim
permanecer, ante a inércia da Acusação no particular.
O regime prisional inicial semiaberto deve ser mantido,
considerando a quantidade da pena privativa de liberdade, bem como as
circunstâncias
judiciais
negativas
da
Apelante,
demonstrando
sua
perigosidade incomum e que a fixação de regime mais brando seria
insuficiente para a reprovação e prevenção de sua conduta, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0006468-58.2017.8.26.0624
=
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, considerando a quantidade da pena privativa de
liberdade final, bem como as circunstâncias judiciais negativas da Apelante,
nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
Por fim, constato que a Apelante responde ao processo em
liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por JUSSIMARA DE JESUS CORDEIRO, qualificada
nos autos, para minorar a elevação das penas básicas no dobro do mínimo
legal 1/2 (metade); e, por consequência, reduzir as penas básicas para 03
(três) anos de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 155,
§ 4o, II (fraude e abuso de confiança) (cem vezes), que, na forma do art. 71,
ambos do Código Penal, resultaram em 05 (cinco) anos de reclusão e, 25
(vinte e cinco) dias-multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)